Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726568-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FLORES AGRAVADO: NEUZA MARQUES PACHECO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO FLORES em face da decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0707055-28.2024.8.07.0008, proposta por NEUZA MARQUES PACHECO em desfavor do agravante e outros ocupantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240523392 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo réu/reconvinte, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID 73525969), o agravante alega que a documentação anexada aos autos originários (extratos bancários) demonstra que ele é lavrador e que há saldo médio ínfimo em sua conta bancária, fatos compatíveis com o benefício da justiça gratuita. Destaca que a ação originária foi ajuizada em seu desfavor e se trata de pretensão possessória. Em reconvenção, ele postula a usucapião do imóvel, que ocupa há 15 (quinze) anos. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando-se a tutela vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Nos termos da decisão de ID 73590165, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O agravante apresentou petitório sob o ID 74003996, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 232640036, origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 13:43:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora